Tribunal: STF
Processo: RE 98447
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- HORAS EXTRAORDINÁRIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO PELAS DECISÕES  DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO NÃO SUPRIDA MEDIANTE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.